Tribunal: TJSP
Processo: 2026758-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exibição de documentos – Magistrado determinou que fosse aguardada a citação do corréu, Angel, para que fosse apreciado o NOVO pedido da autora/agravante de tutela de urgência de quebra de sigilo bancário, a fim de obter informações sobre extratos de movimentação bancária das contas de titularidade dos agravados – Medida cabível somente em hipótese excepcional,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exibição de documentos – Magistrado determinou que fosse aguardada a citação do corréu, Angel, para que fosse apreciado o NOVO pedido da autora/agravante de tutela de urgência de quebra de sigilo bancário, a fim de obter informações sobre extratos de movimentação bancária das contas de titularidade dos agravados – Medida cabível somente em hipótese excepcional, não verificada no caso – Matéria a ser discutida em ação principal e que depende de ampla produção de provas – Ausência, por ora, os requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.